Tribunal: STF
Processo: ARE 1418963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. SERVIDORA QUE NO MÊS DE MARÇO/2019 LABOROU O EQUIVALENTE A 60 HORAS EM REGIME DE AULA EXCEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE E O VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE PAGA PELO MUNICÍPIO. AULA EXCEDENTE CUJA NATUREZA É A MESMA DA HORA EXTRA. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. ART. 7º, XVI, DA CF. CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA DESDE A DATA DO EM QUE A OBRIGAÇÃO DEVERIA TER SIDO CUMPRIDA, CALCULADA COM BASE NO IPCA-E E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A Constituição Federal reconhece o trabalho como direito social do cidadão (art. 6º, CRFB), sendo a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento a do normal, uma garantia fundamental do indivíduo (art. 7º, XVI, CRFB), assegurada ao servidor público (art. 39, §3º, da CRFB), e cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, §4º, IV, CRFB). Consoante a previsão contida no art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008: “O serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho”. In casu, a documentação carreada aos autos comprova o pagamento a menor a título de aulas excedentes (ID nº 12592429), tendo em vista que os valores adimplidos pela Administração Municipal foram inferiores aos prescritos no Anexo V da LC 29/2008. Como consequência, a parte autora faz jus à restituição da diferença entre o valor recebido e o valor devido, correspondente aos meses em que o pagamento da hora aula excedente fora realizado a menor. Comprovado o exercício de jornada suplementar de 60 horas pela autora no mês março/2019, além da jornada normal semanal, conforme contracheques anexado, urge reconhecer o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes das horas extras laboradas, confirmando-se a sentença por seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente